Tribunal: TJMT
Processo: 1020914-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020914-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.137.121-81 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE COM ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL – OMISSÃO ESTATAL ALEGADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente na rodovia estadual (MT 270), ocasionado pela colisão do veículo com um animal que adentrou repentinamente a pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: – À aplicação da teoria do risco administrativo na responsabilização do Estado, considerando que esta se opera por meio de atuação positiva dos agentes públicos; – Ao fato de que, no caso de omissão, a responsabilidade do ente estatal depende da comprovação de culpa (responsabilidade subjetiva), não sendo suficiente a mera alegação de inércia; – E à inexistência de elementos probatórios que indiquem que o Estado tenha sido notificado ou que tenha falhado no dever de agir para evitar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, impõe a responsabilidade objetiva da Administração Pública para atos de seus agentes, desde que haja nexo causal entre a conduta e o dano. Contudo, tal regime não se estende à omissão estatal, que demanda a demonstração de culpa, negligência ou imperícia – caracterizando, assim, a responsabilidade subjetiva. No caso dos autos, o acidente ocorreu à noite, em área rural, com o animal adentrando a pista de forma repentina, não havendo comprovação de omissão ou falha na fiscalização por parte do Estado. Dessa forma, inexistindo o nexo causal entre eventual inércia estatal e o prejuízo alegado, não se impõe a reparação dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, conhece-se do recurso e, no mérito, julga-se DESPROVIDO.

“Para a responsabilização do Estado em casos de omissão, é imprescindível a comprovação da culpa – seja por negligência, imprudência ou imperícia – e do nexo causal entre a inércia e o dano sofrido. No caso em análise, o acidente, provocado pela entrada inesperada de um animal na pista, não evidenciou qualquer falha na atuação estatal, tampouco se demonstrou que a Administração Pública tenha agido de forma omissiva ou inadequada na prevenção do episódio.”

Dispositivos Relevantes Citados: – Art. 37, § 6o da Constituição Federal; – Art. 487, I, do CPC; – Arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995; – Art. 98, § 3o do CPC.

Jurisprudência Relevante Citada: TJMT, N.U 1025135-90.2020.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela recorrente EDIVANIA FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o seguinte dispositivo:

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

Na origem, a ação busca ressarcimento por danos materiais e morais decorrente de acidente em rodovia estadual envolvendo animal na pista (bovino). Narra a autora que a parte autora utilizava da rodovia (MT 270) quando colidiu com um animal na pista. Assevera que o acidente causou prejuízos materiais e morais, além de lucros cessantes, razão pela qual entende que o ente estatal é responsável pelos danos.

Contrarrazões pelo reclamado, pugnando pelo não provimento do recurso.

Passo à análise das insurgências recursais.

MÉRITO

A autora recorrente em suas razões recursais utiliza da tese de que houve omissão estatal representada pela falha no dever de fiscalizar e promover a retirada do animal da rodovia, implicando a culpa pela falha do serviço público.

Com efeito, a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6o, adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade. Vejamos, in verbis:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Entretanto, na situação específica dos autos, em que a autora ampara o seu direito na alegada omissão do Estado, a responsabilidade civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo, quando tem o dever de prevenir.

É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo). Noutras palavras, da ausência de serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive pela demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes.

Nesse sentido, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falta ou falha do serviço” é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a ótica de o ente federativo ter deixado de agir na forma da lei e como ela determina.

Dessa forma, para que o Estado seja responsabilizado por omissão, é preciso demonstrar que ele tinha a obrigação legal de agir e que, por não ter feito isso adequadamente, contribuiu para o dano. A pessoa prejudicada deve provar a omissão estatal, o prejuízo sofrido e a relação entre os dois.

Além disso, há fatores que podem excluir essa responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, acidentes causados por animais na pista não geram automaticamente responsabilidade do Estado. É necessário avaliar se houve negligência na remoção do animal, quando solicitada previamente sua retirada, e se ele já estava na via antes do acidente.

Sendo assim, os acidentes causados por presença de animais na pista não ensejam, necessária e automaticamente, a responsabilização estatal, exigindo-se, para tanto, uma sindicância das condições específicas do caso concreto, sendo certo que haverá casos em que o Estado poderá arcar com os danos causados por tais acidentes (provocados por animal na pista), desde que fique clara e comprovada sua negligência e exclusiva causalidade.

No caso analisado, o acidente ocorreu à noite em uma área rural, e o semovente entrou na pista repentinamente, como afirmado pela recorrente. Como não há provas de que o Estado sabia da presença do animal e que, a partir de então não adotou as medidas necessárias para a remoção do animal, não há elementos suficientes para responsabilizá-lo.

Além disso, como se vê do conjunto probatório, a pista estava em boas condições, sem indícios de negligência estatal (id 264014795), principalmente porque o Boletim de Ocorrência lavrado (id 264015259 – págs. 8-9) deixou de esclarecer acerca de elementos imprescindíveis que configurem suposta concausalidade, como velocidade, sinalização, buracos ou alagamento da pista etc, os quais seriam essenciais para apreciação detalhada da responsabilização.

Nesse contexto, não foi demonstrada a omissão do Estado na remoção do animal da pista, pois sequer há provas de que estivesse na pista anteriormente, de que teria sido notificado sua presença e nada fez o Estado; pelo contrário, a prova dos autos demonstra que o animal adentrou a pista repentinamente, à noite, como demonstrado.

Dessa forma, não há fundamento para exigir reparação do Estado.

Nesse sentido, já se posicionou o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO - ATO OMISSIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA - DESATENDIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO DEMONSTRADO – CASO FORTUITO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando o dano decorre de omissão do Estado ou de concessionária de serviço público, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritárias entendem que a responsabilidade é subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades da culpa: negligência, imperícia ou imprudência.

Não há nexo entre a conduta dita omissiva do Ente público estadual, uma vez que a invasão da pista de rolamento por animal silvestre se trata de caso fortuito, e ausente qualquer comunicação prévia do fato às autoridades que justificassem alguma efetiva ação, mostra-se incabível sua condenação em pagar indenização.

(N.U 1025135-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, julgo DESPROVIDO, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025